Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-01-31
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
HABEAS CORPUS. INJÚRIA, AMEAÇA E DANO COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA E POR MOTIVO EGOÍSTICO OU COM PREJUÍZO CONSIDERÁVEL PARA A VÍTIMA, PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDAS. CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. SITUAÇÃO FUNDAMENTADA EM QUE SE ANTEVÊ QUE O PACIENTE NÃO CUMPRIRÁ A MEDIDA PROTETIVA CAUTELAR IMPOSTA. EXCEÇÃO QUE PERMITE A PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.